Tribunal: TJES
Processo: 5009490-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009490-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SOUZA DE PAULA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS (COCAÍNA E CRACK). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, em 10 de setembro de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa busca a revogação da custódia, alegando ausência de fundamentação e dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão que decretou/manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea (motivação genérica);

(ii) saber se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP), notadamente o
periculum libertatis
; e

(iii) saber se as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente autorizam, por si sós, a concessão da liberdade.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é cabível (art. 313, I, do CPP), pois o crime imputado tem pena máxima superior a 04 anos. O
fumus comissi delicti
(prova de materialidade e indícios de autoria) está presente, conforme auto de prisão em flagrante, laudo provisório e depoimentos policiais, que indicam que o paciente teria dispensado uma sacola contendo 06 pinos de cocaína, 05 pedras de crack e 05 buchas de maconha ao avistar a guarnição.

4. O
periculum libertatis
está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta, evidenciada não pela quantidade, mas principalmente pela variedade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas (cocaína e crack), aliada às circunstâncias da prisão (suposta dispensa em local conhecido pela traficância), demonstra a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva.

5. A decisão impugnada não se baseia em motivação genérica, mas em elementos fáticos concretos. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, eventuais condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, etc.) não obstam, isoladamente, a manutenção da segregação cautelar quando presentes os seus requisitos legais, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela variedade e natureza nociva das drogas apreendidas (cocaína e crack), justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando coibir a reiteração delitiva."

"2. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando demonstrada a sua necessidade por meio de elementos concretos dos autos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 93.678/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/04/2018, DJe 16/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009490-88.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL SOUZA DE PAULA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

14271494
) impetrado em favor de
GABRIEL SOUZA DE PAULA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
Vara Única de Rio Novo do Sul/ES.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de setembro de 2024, sendo sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Alega a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, argumentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que a decisão que a decretou/manteve teria se baseado em fundamentação genérica.

Sustenta ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação de sua prisão preventiva. Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido na decisão ID nº 14329403.

A autoridade coatora não prestou informações.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 16487005 pugnando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída que demonstre, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder na restrição da liberdade do paciente.

No presente caso, ao contrário do alegado pela impetração, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente se mostra justificada.

A prisão preventiva é cabível na espécie, pois o crime imputado ao paciente (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto à necessidade da medida (art. 312 do CPP), observo a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extrai-se dos elementos informativos colhidos, notadamente o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão, o laudo de constatação provisória e os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Consta que o paciente, ao avistar a guarnição policial em local conhecido pela traficância, teria dispensado uma sacola contendo 06 (seis) pinos de cocaína, 05 (cinco) pedras de crack e 05 (cinco) buchas de maconha. Salienta-se que a via estreita do Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada do mérito probatório.

O
periculum libertatis
, por sua vez, resta evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada não apenas pela quantidade, mas principalmente pela variedade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack, substâncias de alto poder viciante e lesivo) , aliada às circunstâncias da prisão (suposta dispensa do material ilícito ao avistar a polícia em ponto conhecido de tráfico), indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada nesses elementos concretos, não havendo que se falar em motivação genérica. O magistrado explicitou a necessidade da medida constritiva para acautelar o meio social, especialmente diante da gravidade dos fatos.

Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, é firme o entendimento jurisprudencial de que estas, por si sós, não obstam a decretação ou manutenção da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, como no caso dos autos. Nesse sentido:

"(...) 4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade (...)" (STJ; RHC 93.678; Proc. 2018/0002935-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 03/04/2018; DJE 16/04/2018; Pág. 1253).

Dessa forma, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar e tendo a decisão se pautado em elementos idôneos e concretos, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.